Tribunal: TJDFT
Processo: 0003655-97.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003655-97.2017.8.07.0006 RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDO: CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA, CLEUTO JOSE LUIZ, MARCELINO JOSE LUIZ, MARCIA REGINA LUIZ DO NASCIMENTO, MARIA JOSE LUIS DE MORAIS, OLIMPIO JOSE LUIZ, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Intime-se a recorrente BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no recurso especial interposto no ID 22255874, tendo em vista o depósito voluntário da condenação promovido por AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS no ID 22304214. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024